Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Trata-se de verificar eventuais providências pendentes após o trânsito em julgado da decisão (ID 64182722) que não conheceu do agravo de instrumento interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença no 0001636-85.2007.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente). Conforme certidão de ID 65425069, às 23h59m59s do dia 15/10/2024 decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso da decisão de ID 64182722, que não conheceu do agravo de instrumento em razão da irregularidade de representação processual superveniente da parte agravante. No caso, verifica-se que já houve: comunicação ao juízo de origem (ID 64303508); descadastramento do patrono que renunciou; certificação do trânsito em julgado. Assim, tendo sido cumpridas todas as providências cabíveis e não havendo outras medidas a serem adotadas, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.